Tribunal: TJBA
Processo: 0790117-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0790117-51.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: HEBERT FABIANO ANGELIM SILVA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA URBANÍSTICA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de Hebert Fabiano Angelim Silva, para cobrança de multa administrativa urbanística no valor de R$ 2.122,79, com fundamento em ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF. II. Questão em discussão 2. Definir: (i) se houve nulidade por violação ao art. 10 do CPC, decorrente da ausência de prévia intimação sobre a aplicação do Tema 1.184/STF; e (ii) se a tese de desjudicialização de execuções fiscais tributárias de baixo valor — firmada no Tema 1.184/STF e normatizada pela Resolução CNJ nº 547/2024 — se aplica às execuções fiscais de débitos não tributários derivados de multas administrativas urbanísticas. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença, por ausência de prévia intimação para manifestação sobre o Tema 1.184/STF, foi afastada, por não ter ocasionado prejuízo e por ter sido oportunizada manifestação nas razões recursais. 4. A multa executada tem natureza administrativa, vinculada ao poder de polícia urbanística, e finalidade sancionatória, pedagógica e repressiva, distinta dos créditos tributários. 5. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 tratam de execuções fiscais tributárias de pequeno valor, não se aplicando, automaticamente, às execuções de multas administrativas. 6. Jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade da cobrança judicial de multas administrativas de natureza ambiental ou urbanística, mesmo de pequeno valor, dada sua função punitiva e educativa, essencial à eficácia das políticas públicas. 7. A extinção de execuções fiscais com base apenas no valor da multa administrativa compromete o poder sancionatório estatal e a proteção do ordenamento urbanístico municipal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: A ausência de intimação prévia sobre o Tema 1.184/STF não acarreta nulidade da sentença se a parte teve oportunidade de manifestação nas razões recursais. A tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 não se aplicam às execuções fiscais de multas administrativas urbanísticas, por sua natureza não tributária e caráter sancionatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 0790117-51.2018.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante MUNICÍPIO DO SALVADOR e como parte apelada HEBERT FABIANO ANGELIM SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA